Tribunal: TJSP
Processo: 2137581-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - AUTORIZAÇÃO PARA A ENTREGA DAS CHAVES INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA - EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO -- AGRAVANTE - INTERPOSIÇÃO DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVADA - PRETENSÃO - AUTORIZAÇÃO PARA A ENTREGA DAS CHAVES INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA - EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO -- AGRAVANTE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO QUE SE DECIDE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2137581-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e agravada MARCIA
YAMASHITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137581-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137581-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: KARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADA: MARCIA YAMASHITA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 11.119
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVADA -
PRETENSÃO - AUTORIZAÇÃO PARA A ENTREGA DAS CHAVES
INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA -
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO
DA MEDIDA - PERTINÊNCIA - EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO -- AGRAVANTE - INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO INTERNO - RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO QUE
SE DECIDE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida, oriunda de contrato de locação,
e deferir a entrega das chaves do imóvel após a vistoria. A agravante argumenta que não
está caracterizada a onerosidade excessiva. A impossibilidade da abertura do shopping é
temporária. Invoca o princípio da preservação do negócio jurídico. Pugna pela condenação
ao pagamento de metade dos locativos.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rescisão contratual em que deferida a
tutela de urgência, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada
com declaratória e pedido de tutela de urgência ajuizada por MÁRCIA YAMASHITA em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137581-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
face de KARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sustentando, em síntese,
ter celebrado com a ré contrato de renovação de locação de sala comercial situada no
Shopping Center Ibirapuera em 1o de agosto de 2018. Narra que em função da
determinação do Governo do Estado para suspensão dos serviços não essências em razão
da pandemia da Covid-19, não será possível arcar com o pagamento do aluguel e demais
despesas. Argui que o valor referente aos alugueis foram suspensos, porém continua a ser
cobrada quanto ao valor do IPTU. Almeja, assim, a concessão de tutela de urgência para
autorizar a devolução das chaves sem a cobrança da multa rescisória. É a síntese do
necessário. Decido. Com efeito, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo das alegações contidas na
inicial, especialmente quanto as alegações da autora de tentativa de rescisão amigável do
contrato (fls. 37/38). Também demonstrado está o receio de dano irreparável, ou de difícil
reparação, vez que a manutenção do contrato de locação com o pagamento das despesas
do imóvel, sem sua utilização, poderá impossibilitar a requerente de saldar suas
obrigações decorrentes da atividade empresarial. Destarte, DEFIRO a tutela antecipada
para suspender a exigibilidade da dívida decorrente do contrato de locação firmado pelas
partes e deferir a entrega das chaves do imóvel consistente na sala de uso comercial, CB
25, situada no piso Campo Belo do Shopping Center Ibirapuera, para a locadoa após a
devida realização de vistoria. Para vistoriar o imóvel e atestar as condições em que
entregue à locadora, nomeio a perita Flavia Cascaldi, cujos honorários arbitro em R$
2.000,00 (dois mil reais). Promova a autora o depósito. Após, intime-se a Perita para
realização da vistoria, no prazo de 05 dias. Servirá a presente decisão, digitalmente
assinada, como ofício a ser encaminhado pela parte interessada ao requerido,
comprovando sua distribuição nos autos. Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado no 35
da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada
pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito,
adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do
processo"). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze)
dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137581-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se.” (fls. 49/50).
A tutela provisória, conforme o art. 294 do CPC, embasa-se
na evidência ou na urgência, esta em caráter antecedente ou incidental. Prevê ainda o art.
300 do mencionado diploma legal:
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No caso, em análise não exauriente, afere-se a presença dos
requisitos necessários para a concessão da medida. A probabilidade do direito decorre da
evidente fragilidade financeira advinda da pandemia e do fechamento do comércio. O
perigo de dano reside no prejuízo financeiro caso se mantenha o indesejado do contrato de
locação.
Frise-se que a decisão interlocutória não revogou a multa
contratual, mas apenas suspendeu a exigibilidade, possibilitando a entrega imediata das
chaves. O objetivo tem por fundamento o princípio da preservação da empresa e da
atividade econômica. Descabe, por ora, reverter o comando atacado, sem prejuízo de
análise mais aprofundada pelo julgador de origem quando da cognição exauriente.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento e DOU POR PREJUDICADO o agravo interno.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR